Tribunal: STF
Processo: AI 62231
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
E INADMISSIVEL O APELO EXTREMO, COM BASE NO ARTIGO 3 DA LEI
4.121/62, QUANDO, NA ESPÉCIE, FACE A PROVA, O MARIDO, COMO DIRETOR
DE UMA FIRMA, AVALIZOU TITULOS DA MESMA FIRMA, EM PROVEITO DE SUAS
ATIVIDADES, E, POR CONSEGUINTE, DAS NECESSIDADES DOS DIRETORES DA
SOCIEDADE, E, TAMBÉM, EM CONSEQUENCIA, DAS NECESSIDADES DE SUAS
FAMILIAS. NÃO CABE A INVOCAÇÃO DO ARTIGO 3 DA LEI 4.121/62, NOS
CASOS EM QUE A MULHER DO AVALISTA SE BENEFICIA COM O EMPRESTIMO E
PARTICIPA DE SUAS VANTAGENS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 279.